Tribunal: STF
Processo: HC 95875
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-12-16
Data de publicação: 2008-12-16

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPERVENIÊNCIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. HABEAS CORPUS PREJUDICADO. 


1. O julgamento de mérito realizado no Superior Tribunal de Justiça substitui a decisão monocrática que indeferiu o pedido de medida liminar e que foi questionada no Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicada a ação em razão da perda superveniente de objeto. 




2. Habeas corpus prejudicado.